Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Há de ser observada a coisa julgada (artigo 337, § 4o, CPC) quando a Ação ajuizada é reprodução da que, anteriormente intentada, já foi resolvida em decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Apelação Cível desprovida.